Tribunal: TJES
Processo: 5000437-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000437-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SANDRA HELENA DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000437-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: SANDRA HELENA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão com cópia no evento 2034204, que, nos autos da
a
ção
p
revidenciária

para concessão de pensão por
m
orte
proposta por
SANDRA HELENA DE SOUZA
, deferiu a medida liminar, determinando ao requerido que promova a concessão do benefício da pensão por morte do segurado NILTON DIAS CAETANO à requerente, até ulterior deliberação daquele juízo.

Nas razões apresentadas no evento 2033776, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) no processo administrativo em que autora requereu a pensão para si e para sua filha, houve uma denúncia por parte do Sr. Charles Batista Caetanto (filho do primeiro casamento do
de cujus
) no sentido de que este não convivia mais com a requerente no momento do óbito, motivo pelo qual foi deferido o pensionamento apenas em favor da filha; (ii) a autarquia previdenciária não foi parte no processo de reconhecimento de união estável que a requerente moveu em face dos herdeiros do falecido; (iii) é plausível que a requerente tenha tido relacionamento amoroso com o
de cujus
, inclusive resultando no nascimento de dois filhos (que não contestaram aquela ação), mas a autora não mais convivia maritalmente com ele no momento do óbito, apenas o auxiliando em seu tratamento de saúde por morar próximo do hospital; e (iv) a requerente não tem nenhum comprovante de residência em nome dela que coincida com o do
de cujus
, não era dependente no imposto de renda, nem estava incluída no plano de saúde.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado, com o consequente indeferimento da medida formulada na origem pela agravada.

Em decisão constante no ID 2053584, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
.

Contrarrazões no ID 2565913.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2578223, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
c
onhecer do recurso e a este negar provimento
, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da causa deferiu o pedido liminar, determinando o pagamento de pensão por morte em favor da parte autora, ora agravada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000437-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: SANDRA HELENA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão com cópia no evento 2034204, que, nos autos da
a
ção
p
revidenciária

para concessão de pensão por
m
orte
proposta por
SANDRA HELENA DE SOUZA
, deferiu a medida liminar, determinando ao requerido que promova a concessão do benefício da pensão por morte do segurado NILTON DIAS CAETANO à requerente, até ulterior deliberação daquele juízo.

Nas razões apresentadas no evento 2033776, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) no processo administrativo em que autora requereu a pensão para si e para sua filha, houve uma denúncia por parte do Sr. Charles Batista Caetano (filho do primeiro casamento do de cujus) no sentido de que este não convivia mais com a requerente no momento do óbito, motivo pelo qual foi deferido o pensionamento apenas em favor da filha; (ii) a autarquia previdenciária não foi parte no processo de reconhecimento de união estável que a requerente moveu em face dos herdeiros do falecido; (iii) é plausível que a requerente tenha tido relacionamento amoroso com o de cujus, inclusive resultando no nascimento de dois filhos (que não contestaram aquela ação), mas a autora não mais convivia maritalmente com ele no momento do óbito, apenas o auxiliando em seu tratamento de saúde por morar próximo do hospital; e (iv) a requerente não tem nenhum comprovante de residência em nome dela que coincida com o do de cujus, não era dependente no imposto de renda, nem estava incluída no plano de saúde.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado, com o consequente indeferimento da medida formulada na origem pela agravada.

Em decisão constante no ID 2053584, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
.

Contrarrazões no ID 2565913.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2578223, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de
ação previdenciária para concessão de pensão por morte
proposta por
SANDRA HELENA DE SOUZA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,

alegando, em apertada síntese, que viveu em união estável com o falecido NILTON DIAS CAETANO desde 1988 até 26/11/2011 (data da morte) e dessa relação nasceram dois filhos.

Nesse passo, afirma que, após o falecimento, ingressou com ação de reconhecimento e dissolução de união estável em face dos sucessores do
de cujus
, sendo o pedido julgado procedente.

No entanto, ao ingressar com o pedido administrativo perante a autarquia previdenciária recorrente, teve o seu pedido de benefício de pensão por morte indeferido em razão da denúncia formulada pelo filho do primeiro casamento do falecido/segurado.

Sobre esse enfoque, afirma que a denúncia foi feita apenas para prejudicá-la, pois não concordou em repassar o valor da pensão para o denunciante.

Diante basicamente de tais fatos, requereu o provimento antecipado e liminar, para determinar ao requerido que lhe conceda a pensão por morte.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, o magistrado singular determinou a citação da parte requerida, que trouxe aos autos essencialmente as mesmas teses reprisadas no presente recurso.

Na sequência, o Eminente Magistrado
a quo
, deferiu o pedido liminar, para que fosse determinado o pagamento de pensão por morte em seu favor.

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Assim, analisando a situação dos autos, ao menos com base na cognição superficial que neste momento me é possível, entendo que o recurso não merece provimento.

É cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que a sentença proferida no juízo de família não faz coisa julgada em desfavor da autarquia previdência. Por outro lado, configura início de prova material que deverá ser apreciada em conjunto com demais meios probatórios. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROFERIDA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À UNIÃO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA (ARTIGO 472 DO CPC/1973). INÍCIO DE PROVA MATERIAL, A QUAL DEVERÁ SER CONJUGADA E CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A FIM DE PROVAR A QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(AgInt no AREsp 578.562/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018)

No mesmo sentido, é a orientação desde Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. (...) MÉRITO.
EFICÁCIA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANÁLISE À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DEFERIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. Mérito
III. I.
A eficácia da sentença de procedência da Ação Declaratória de Reconhecimento da União Estável deve ser avaliada à luz do contexto fático-probatório carreado aos autos da demanda em que se pretende aplicá-la
. III.II. A questão entre os limites subjetivos da coisa julgada e o valor probatório da sentença judicial em ação declaratória de união estável perante a previdência social deve ser dirimida através de avaliação e ponderação do contexto probatório. (...) A sentença procedente transitada em julgado, em ação estadual declaratória de união estável, serve como prova hábil a comprovar a situação marital vivenciada entre a autora e o de cujus antes à data do óbito (TRF 05ª R.; APELREEX 0010989-69.2010.4.05.8300; PE; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho; DEJF 22/06/2015; Pág. 35).
(...)

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024110396082, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Nesse passo, do mesmo modo que asseverado no pronunciamento vergastado, não verifico elementos que justifiquem o indeferimento do benefício pleiteado, levando-se em consideração que o denunciante foi parte no processo de reconhecimento de união estável e, apesar de ter contestado o pedido, não compareceu à audiência e tampouco apresentou recurso em face da decisão que lhe foi “desfavorável”.

Ademais, registro que não há risco de irreversibilidade, pois havendo posterior revogação da liminar, o recorrente poderá reaver os valores precariamente percebidos pela agravada. Nesse sentido colaciono o julgado extraído do Informativo de Jurisprudência do STJ nº 0570, referente ao período de 1º a 14 de outubro de 2015:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ)
. TEMA 692.

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
. O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a prever a antecipação da tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor.
Nesse contexto, o pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (art. 273, § 2º, do CPC). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Sendo assim, se acabou por ser mal sucedida a demanda na qual houvera antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente
. Além do mais, não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios advindos da antecipação por ter confiado no juiz, porquanto esta fundamentação ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. Ademais, o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do STJ que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o STF declarou constitucional, uma vez que o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 exige o que dispensava o art. 130, parágrafo único na redação originária, declarado inconstitucional na ADI 675 (Tribunal Pleno, DJ 20/6/1997). REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 13/10/2015.

Portanto, com esteio na orientação jurisprudencial e nas provas dos autos, afigura-se devido o direito da requerente à percepção de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro.

Por fim registro que em relação à alegação recursal de que seria defeso, nos termos das Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que
não se trata de vedação absoluta
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. LEGITIMIDADE. PERFIL DESCENTRALIZADO DO SUS. SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. IDOSA COM 78 (SETENTA E OITO) ANOS DE IDADE. QUADRO DE INFECÇÃO HOSPITALAR E DEBILIDADE GERAL. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA JURÍDICA INDISPONÍVEL. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4. Tanto o art. 1º da Lei nº 8.437⁄92 - que nas ações contra a Fazenda Pública veda a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda -, quanto as restrições impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494⁄97 - que obstam a antecipação de tutela contra o Poder Público -, hão de se ater às circunstâncias do caso concreto,
a fim de evitar que a demora importe em perecimento do direito de haver tutela jurisdicional útil e efetiva, notadamente quando o direito em questão tangencia com a própria vida humana
.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30139001439, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2014, Data da Publicação no Diário: 15/05/2014)

E, no caso dos autos, não havendo risco de irreversibilidade da medida pleiteada na origem, bem como diante da alegada dependência econômica da requerente em relação ao falecido, entendo que as vedações contidas nas Leis nºs 8.437/92 e 9.494/97, devem ser
afastada
s
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000437-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: SANDRA HELENA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– PENSÃO POR MORTE –
SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE FAMÍLA – EXTENSÃO DOS EFEITOS NA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RELATIVIZAÇÃO – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que a sentença proferida no juízo de família não faz coisa julgada em desfavor da autarquia previdência. Por outro lado, configura início de prova material que deverá ser apreciada em conjunto com demais meio probatórios.

2. Caso concreto em que não se mostram presentes elementos que justifiquem o indeferimento do benefício de pensão por morte, levando-se em consideração que o denunciante na seara administrativa foi parte no processo judicial de reconhecimento de união estável e, apesar de ter contestado o pedido, não compareceu à audiência e tampouco apresentou recurso em face da decisão que lhe foi “desfavorável”.

3. Não há risco de irreversibilidade, pois havendo posterior revogação da liminar, a autarquia previdenciária poderá reaver os valores precariamente percebidos pela pensionista. Precedentes do SJT.

4. A vedação da concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, nos termos das Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, é relativa em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.